Tribunal: TJDFT
Processo: 0732425-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732425-04.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACILIANO DOS SANTOS CANDIDO AGRAVADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu a concessão de assistência judiciária gratuita ao agravante e indeferiu o requerimento de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal formulado pelo agravante. O agravante afirma que os requisitos ao deferimento da gratuidade de justiça foram evidenciados documentalmente. Argumenta que os contracheques demonstram que sua renda gira em torno dos R$ 3.000,00 (três mil reais) e, enquanto arrimo de família, despende a totalidade desse valor para as necessidades diárias, individuais e familiares daqueles que sustenta. Registra que este Tribunal de Justiça proferiu julgado no qual utiliza a monta de cinco (5) salários mínimos como parâmetro objetivo para o deferimento da gratuidade de justiça. Narra que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de ofício à Caixa Econômica Federal ao argumento de que ultrapassa os limites da demanda. Alega que o requerimento formulado se deu em razão da impossibilidade de o agravante emitir, por si, a referida documentação acerca da suposta arrematação do imóvel, haja vista sua incapacidade financeira de pagar pelo documento. Ressalta que a informação requerida é indispensável à demanda, pois esclarece quaisquer dúvidas sobre o débito e pode possibilitar abatimentos ou o oferecimento de ulteriores acordos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo. O agravante foi intimado para comprovar, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. O agravante apresentou petição na qual anexou contracheques, declarações de imposto de renda e extratos bancários. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que se fazem presentes no caso em exame. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] Os autos encontram-se instruídos com: 1) contracheques do agravante referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2022 (id 40718052, p. 2-4), que revelam a percepção do salário bruto no valor de R$ 3.247,61 (três mil duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos) e valor líquido não são superior a R$ 3.000,00 (três mil reais); 2) declarações de imposto de renda (id 40718052, p. 6-7); e 3) extratos bancários (id 40718052, p. 9-22). O agravante possui renda familiar mensal inferior a três (3) salários mínimos. Os documentos juntados aos autos demonstram, ao menos neste juízo de cognição não exauriente, a alegada hipossuficiência e são aptos a comprovar a efetiva impossibilidade de o agravante arcar com as verbas sucumbenciais. Confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. 1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da gratuidade de justiça, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 2. Se o comprovante de rendimentos do requerente demonstra montante inferior ao parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (inferior a 5 salários mínimos), não se constata quantia superior à renda média dos brasileiros a justificar o indeferimento do benefício. 3. Recurso provido. (Acórdão 1429484, 07096932920228070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 7.6.2022, publicado no Diário Justiça Eletrônico: 21.6.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO PELOS AUTORES/AGRAVANTES DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. 1. A justiça gratuita deve ser deferida àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios da demanda, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e § 3o, do CPC. 2. Caso concreto em que se constata que os agravantes, que auferem mensalmente renda inferior a três salários mínimos, não possuem condições financeiras para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem o comprometimento do próprio sustento ou de sua família, sendo o deferimento do benefício medida necessária. 3. Recurso provido. (Acórdão 1334837, 07487148020208070000, Relator: Josapha Francisco Dos Santos, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 22.4.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 4.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) É cediço ser possível a adoção de medidas atípicas pelo Poder Judiciário, especialmente em atenção ao princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. A análise acerca do cabimento de referidas medidas atípicas no caso concreto impõe a demonstração de indícios mínimos de que aquelas teriam utilidade para a solução da lide, o que justificaria a movimentação da máquina pública. O agravante demonstrou a necessidade de se oficiar a Caixa Econômica Federal para a obtenção de informações sobre o leilão extrajudicial referente ao imóvel em litígio, bem como sobre o valor da possível venda. O objetivo é dirimir dúvidas quanto o débito e possibilitar abatimentos ou o oferecimento de ulteriores acordos. Também demonstrou a impossibilidade de providenciar a referida diligência por meios próprios. Mostra-se razoável, diante do contexto fático apresentado, o deferimento de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, nos termos em que fora pleiteado. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a assistência judiciária gratuita ao agravante e para determinar que o Juízo de Primeiro Grau expeça ofício à Caixa Econômica Federal, como requerido pelo agravante. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.